Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO. CURSO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.025.
1. O valor da causa deve ser atribuído de acordo com a pretensão da petição inicial nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil.
2. A pendência de julgamento de ação de oposição pela União não afasta a presunção de propriedade de imóvel registrado em cartório de registro de imóveis, tampouco impõe a suspensão do curso processual de ação reivindicatória.
3. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa e ser objeto de pedido reconvencional. A propositura de reconvenção é possível quando a sua pretensão for conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.
4. Os requisitos básicos para todas as modalidades de usucapião são: tempo mínimo e o exercício de posse mansa e pacífica com animus domini.
5. O registro do imóvel no cartório competente não é requisito para a aquisição da propriedade por meio de usucapião. A inexistência de registro do imóvel é insuficiente para afastar os efeitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, pois este fato não foi previsto pela legislação como requisito para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
6. O Tema Repetitivo n. 1.025 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a possibilidade de aplicação das razões de decidir do precedente a imóveis não localizados no Setor Tradicional de Planaltina.
7. Apelação do autor desprovida.
8. Apelação do réu provida parcialmente.